Tribunal: TJDFT
Processo: 0709718-17.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa: Embargos de Declaração. Juizado Especial da Fazenda Pública. Condenação da Fazenda Pública. Obrigação de pagar quantia. Selic. Emenda Constitucional no 113/2021. Matéria de ordem pública. recurso conhecido e parcialmente provido.

I. Tema em questão.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal em face de Acórdão de julgamento de Recurso Inominado proferido por esta Turma Recursal. Em suas razões recursais, defende a existência de omissão no que pertine à incidência de juros e correção monetária na condenação de pagar quantia certa. Arguiu que apesar de o Juízo reconhecer a impossibilidade de cumular a SELIC com outros índices, determina que o valor a restituir e a indenização por danos morais sejam corrigidos pela SELIC, acrescidos de juros de mora (Tema 905/STJ. Quanto à condenação à restituição de indébito tributário, alega ainda a inobservância ao disposto no art. 167, parágrafo único, do CTN, devendo a SELIC incidir apenas a partir do trânsito em julgado.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão é referente à existência de omissão no julgado quanto à aplicação dos índices de juros e correção monetária.

III. Razões de decidir.

4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Na espécie, verifica-se que em sede de Recurso Inominado não houve impugnação quanto à aplicação dos índices de juros e correção monetária pelo Juízo a quo. Portanto, não há omissão no julgado.
4. No entanto, tendo em vista tratar-se de questão de ordem pública e diante da redação contraditória constante na sentença, a fim de aclarar a decisão e possibilitar o seu cumprimento, passa-se a elucidar a aplicação dos juros e correção monetária.
5. O art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 estabeleceu a taxa Selic como índice único para atualização dos débitos da Fazenda Pública, incluindo tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, a partir da data de sua entrada em vigor em 8 de dezembro de 2021.
6. Portanto, tanto no que pertine à condenação à restituição do indébito tributário, quanto ao pagamento de indenização por dano moral, a Selic será o índice aplicável à condenação em questão. Na restituição do indébito, o termo inicial será o pagamento indevido, não se aplicando o art. 167, parágrafo único do CTN, uma vez que na aplicação da Selic não há que se falar em marcos temporais distintos para juros e correção monetária, tendo em vista a composição inerente ao referido índice. No pagamento de indenização por dano moral, o termo inicial será a condenação.

IV. Dispositivo e tese.

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO para que se aplicada a Selic à condenação imposta na sentença, tendo como termo inicial o pagamento indevido para a obrigação de repetição do indébito. Para a obrigação da pagamento da indenização por dano moral, o termo inicial será a data da condenação Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.
8. A súmula do julgamento servirá de Acórdão.